Tribunal: TJBA
Processo: 8004942-60.2019.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão julgador: TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA (CÍVEL) n. 8004942-60.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARIA NICE DOS SANTOS SOUZA Advogado(s): MARCOS LUIZ CARMELO BARROSO IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. PENSIONISTA DE POLICIAL MILITAR INATIVO DO ESTADO DA BAHIA. RECÁLCULO DA PENSÃO POR MORTE. REENQUADRAMENTO A PROVENTOS DE GRADUAÇÃO SUPERIOR. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA. IMPLANTAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR – GAP. PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO, DECADÊNCIA E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADAS. EXTENSÃO A PENSIONISTA COM DIREITO À PARIDADE REMUNERATÓRIA. CONCESSÃO DA GAP NÍVEIS IV E V AOS POLICIAIS MILITARES EM ATIVIDADE. REGULAMENTAÇÃO DOS NÍVEIS IV E V SOMENTE COM A EDIÇÃO DA LEI Nº 12.566/2012. DIREITO À PERCEPÇÃO DA VANTAGEM A PARTIR DA REGULAMENTAÇÃO. RETROATIVIDADE DE LEI. EXERCÍCIO DE FUNÇÃO LEGISLATIVA PELO PODER JUDICIÁRIO. INOCORRÊNCIA. PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. DESNECESSIDADE. GAP E GFPM. RECEBIMENTO CUMULATIVO. IMPOSSIBILIDADE. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. Prescreve em cinco anos, contados da entrada em vigor da norma de efeitos concretos, a pretensão de reenquadramento de proventos ao quanto auferido em patente superior, na carreira militar, com base na Lei nº 7.145/97, por restar ofendido fundo de direito. Preliminar de prescrição acolhida quanto a este pleito. Não há falar em prescrição da pretensão de implementação da GAP na pensão por morte se o vínculo mantido entre a pensionista e o Estado gera obrigação de trato sucessivo, insuscetível aos efeitos da prescrição do fundo de direito. Inteligência da Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça. Arguição de prescrição rejeitada nesse particular. Tratando-se de relação de trato sucessivo, a contagem do prazo decadencial se faz a partir do recebimento dos proventos (sem o pagamento da GAP na referência correta), a cada mês. Decadência inocorrente, na espécie. Não sendo objeto de discussão no mandado de segurança a constitucionalidade de lei estadual, não há que se falar em inadequação da via eleita pautada em tal fundamento. A Lei nº 7.145/97 instituiu a gratificação de atividade policial militar, a ser paga aos policiais militares da ativa, com o objetivo de compensar o exercício de atividade profissional de policiamento e os riscos dela decorrentes. Reconhecida a natureza genérica da Gratificação de Atividade Policial – GAP, os policiais militares da reserva que ingressaram no serviço público e os pensionistas que tiveram instituída a pensão por morte antes das modificações introduzidas pelas Emendas Constitucionais 20/98 e 41/2003 a ela fazem jus nos níveis IV e V, nos mesmos moldes aplicados aos servidores da ativa, em respeito à integralidade e paridade remuneratória asseguradas na Constituição Federal. Certidão que possui caráter público, notório, cujo teor não pode ser ignorado, tanto mais porque consigna, com a assinatura do Diretor do Departamento de Pessoal da CGFFP – CAFP – Polícia Militar do Estado da Bahia, que a GAP nos níveis IV e V está sendo paga indistintamente a todos os servidores policiais em atividade. As regras aplicáveis para a aposentadoria do servidor são aquelas vigentes ao tempo em que este reuniu os requisitos para requerer o benefício; ao pensionista, aplicam-se as regras em vigor quando do falecimento do instituidor da pensão. Caso em que o servidor instituidor da pensão – João Batista de Souza – passou para a reserva remunerada em 09/09/1992 e faleceu em 24/10/1999, antes da EC nº 41/2003, pelo que deve ser assegurada à Impetrante a implantação na pensão por morte da Gratificação de Atividade Policial na referência V, na mesma proporção e mesma data em que concedida aos servidores em atividade, por força da paridade constitucional reconhecida. Não se cogita de retroação de lei quando o objetivo da Impetrante é que lhe seja estendido o pagamento de vantagem genérica paga aos servidores em atividade, na forma e prazos previstos na legislação. O Poder Judiciário não exerce função legislativa quando, apreciando a questão que lhe foi posta, determina o fiel cumprimento das normas e garantias constitucionais. A prévia dotação orçamentária não obsta que o servidor se socorra do Judiciário para a percepção de vantagem não paga pela Administração Pública. Não deve ser admitida a percepção cumulativa da GAP V com a GFPM (Gratificação de Função Policial Militar), uma vez que ambas buscam compensar o risco da atividade policial, conforme se depreende da interpretação conjunta do art. 6º da Lei nº 7.145/97 c/c o art. 5º da Lei nº 3.374/75. Possível, por outro lado, o recebimento concomitante da GAP com a GHPM (Gratificação Habilitação Policial Militar). As dívidas da Fazenda Pública de natureza não-tributária devem sofrer correção monetária pelo IPCA-E, e juros, de uma só vez, pelo índice de remuneração das cadernetas de poupança. Ilegalidade e violação a direito líquido e certo demonstradas. Segurança parcialmente concedida. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8004942-60.2019.8.05.0000, sendo Impetrante Maria Nice dos Santos Souza e Impetrado o Secretário da Administração do Estado da Bahia, ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em acolher parcialmente a preliminar de prescrição, rejeitar as preliminares de decadência e de inadequação da via eleita e, no mérito, conceder parcialmente a segurança impetrada. Sala das Sessões, em de de 2021. ____________________Presidente ____________________Relatora ____________________Procurador de Justiça